Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO (PSI) PROMOVIDO PELA CEB-HOLDING PARA APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS PÚBLICOS VINCULADOS À CEB DISTRIBUIÇÃO (CEB D) NO QUADRO FUNCIONAL DE NOVA SUBSIDIÁRIA DENOMINADA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES). PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ALTERAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE TAC FIRMADO PELA CEB PERANTE MPT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO DO EDITAL. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se a parte autora contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB e da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES), julgou improcedente pedido para declarar a nulidade de todo o Processo Seletivo Interno Simplificado no 01/2020, por violação ao princípio de vinculação ao edital.
2. Não constitui nulidade a prolação de sentença em julgamento antecipado do mérito, quando constatado que o juízo a quo cumpriu seu dever de proceder ao saneamento do feito, nos termos do disposto no artigo 357, do CPC, mormente conseguiu estabilizar o processo, eis que resolveu as questões processuais pendentes; delimitou as questões de fato vinculadas a atividade probatória, registrando expressamente a desnecessidade de produção de outras provas e assinalando, consequentemente, a desnecessidade de designar audiência de instrução; e, por fim, delimitou as questões de direito. Preliminar de error in procedendo, rejeitada.
3. A designação de audiência para que, em cooperação com as partes, o juiz efetue o saneamento compartilhado do processo, nos termos do §3o do citado art. 357, somente é exigido em causas complexas, situação que não se vislumbra na hipótese.
4. Em sendo o juiz o destinatário da prova, quando reputar ter condições de prolatar a sentença, pode ele perfeitamente dispensar ou utilizar aquelas já disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 do Códex Processual e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Isso porque a aferição da necessidade de realização de novas provas fica adstrita à formação da convicção do julgador que exarará a sentença com atenção ao chamado sistema do livre convencimento ou persuasão íntima. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras previamente estipuladas devem ser observadas tanto pelo candidato quanto pela Administração Pública, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento, salvo quando for demonstrada sua necessidade em virtude de imposição legal ou para sanar erro material, omissão contidos no texto, e desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público” (AgInt no RMS n. 49.628/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 10/6/2020.).
6. In casu, tem-se que o edital complementar não configurou alteração indevida das regras inicialmente estabelecidas no edital, mas apenas estipulação de critérios de seleção que atendessem, de forma efetiva, aos princípios da isonomia e da impessoalidade na administração pública, eis que somente retificado o edital originário após formalizado e homologado Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pela CEB perante o Ministério Público do Trabalho da 10a Região, que teve por objeto o edital do Processo Seletivo Interno – PSI, em virtude de representação apresentada pelo Sindicato de Classe (STIU/DF), este representante dos autores ora apelantes, suscitando a existência de critérios discriminatórios.
7. Não configura violação do princípio de vinculação do edital o não preenchimento total das 110 (cento e dez) vagas divulgadas no edital do PSI, eis que supostamente somente 87 vagas teriam sido efetivamente ocupadas, quando não há como se precisar se as vagas especificamente destinadas para os cargos almejados pelos apelantes, de Agente de Serviços operacionais – Eletricidade, pretendidos pelos autores, nas áreas de ‘iluminação pública’ (8 vagas – 1 PCD) e ‘planejamento e projetos’ (16 vagas – e PCD), foram realmente reduzidas.
8. Imiscuir-se acerca do preenchimento ou não das vagas vinculadas aos demais cargos, transborda a legitimidade ativa dos autores para discutir a relação jurídica posta, eis que carecem de interesse processual. Ademais, ainda que assim não fosse, o fato de terem sido selecionados apenas 87 candidatos, apesar de ofertadas no edital 110 vagas, não se mostra suficientemente capaz de invalidar o certame, porquanto tratou-se de processo seletivo interno para aproveitamento de pessoal, com fins ao atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES, a configurar ato de gestão, sendo inaplicável o regramento próprio dos concursos públicos.
9. Na mesma trilha segue a arguição de preterição em razão da convocação de determinados candidatos fora do número de vagas, respectivamente para os cargos de Agente de Serviços Operacionais (Planejamento e Projetos) e Advogado, pois, conquanto aparentemente possam ter ocorrido as citadas irregularidades, elas não possuem o condão de acarretar a nulidade do certame em casual benefício aos autores, uma vez que eventual preterição não os alcança, seja porque um foi nomeado para cargo de gestão (Diretor Técnico) não disposto no edital ou porque o outro foi nomeado como Procurador Jurídico da CEB-Holding e não para a CEB-IPES que receberia os funcionários aproveitados; ou ainda porque o ato está circunscrito à discricionariedade da empresa pública, que transborda a atuação do Poder Judiciário, que somente poderá atuar em casos de descompasso ao exercício da competência discricionária, o que não é a hipótese dos autos.
10. A falta de previsão de meio específico para recurso ao processo seletivo também não inviabiliza aos interessados no processo seletivo interno que, diante de eventuais ilegalidades à época existentes, buscassem, ainda na vigência do certame, as vias administrativas ou mesmo judiciais de impugná-lo. A ausência de tal previsão, por si só, não revela motivo suficiente para a pretendida anulação.
11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, não provida.